Tribunal: TJBA
Processo: 8005644-15.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005644-15.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: DALBA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES

E
MENTA

Apelação Cível. Mandado de segurança. Servidora municipal que, nos termos do art. 37, XVI, 'b', da Constituição Federal, licitamente cumulou os cargos de Professora e Analista Legislativo, havendo se aposentado em ambos. Descontos em proventos da aposentadoria, sob a justificativa de que as remunerações, somadas, superariam o teto constitucional.
Sentença procedente para afastar os descontos e determinar que não mais sejam feitos.
Em seu artigo 37, inciso XI, a Constituição Federal estabelece um limite para as remunerações a serem recebidas pelos servidores públicos. A questão da observância deste teto constitucional em casos de acumulação lícita de cargos públicos já foi analisada e pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que compreendeu, por ocasião do julgamento do Tema de nº 377 da Repercussão Geral, que os valores de cada remuneração deveriam ser considerados separadamente, e não em conjunto. Desse modo, vê-se que incorreu em equívoco o apelante ao considerar, para verificação de obediência ao teto constitucional, a soma das remunerações da recorrida, haja vista que deveria tê-lo feito individualmente para cada um dos proventos. Assim, é evidente o direito líquido e certo da recorrida de não mais sofrer, em seus proventos de aposentadoria, as limitações discutidas no presente feito, haja vista que advindas de interpretação contrária ao entendimento dos Tribunais Superiores. Precedentes. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8005644-15.2021.8.05.0039
, em que figura como apelante o
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação do
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI
.